Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703007-42.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELEN DE FREITAS PAIVA APELADO: CARLOS JOSE SOARES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES D E S P A C H O À parte apelada para que se manifeste, à luz do art. 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao conteúdo da manifestação apresentada pela pela apelante ao ID 76350643. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora